Tribunal: CARF
Processo: 10830.014139/2010-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-20

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.014139/2010-00
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-008.159 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
30 de janeiro de 2024
Recorrente
MARIO SOARES COIMBRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. COMPROVAÇÃO.
Mantém-se a glosa da dedução do valor declarado a título de pensão
alimentícia cujo pagamento não restou comprovado por documentos hábeis.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas de Souza Costa - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gleison Pimenta Sousa,
Marcelo Freitas de Souza Costa, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado(a)),
Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Mediante Notificação de Lançamento (fls. 18/23), exige-se do contribuinte acima
identificado o recolhimento do imposto de renda pessoa física, acrescido de multa de
ofício e juros de mora calculados até 30/09/2010, no valor total de R$ 10.789,83, em
virtude da constatação de irregularidades na declaração de ajuste anual referente ao
exercício de 2007, ano-calendário de 2006.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.014139/2010-00
Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-008.159 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.014139/2010-00

A fiscalização informa que procedeu ao lançamento por dedução indevida de:
a) dependentes, no valor de R$ 1.516,32 (Bartira S. C. Soares Coimbra);
b) despesas de instrução, no valor de R$ 2.373,84;
c) pensão alimentícia judicial, no valor de R$ 18.000,00 (sem comprovação).
O notificado interpôs impugnação (fls. 03 e 05) alegando que todos os itens solicitados
na Intimação Fiscal foram atendidos com farta documentação anexada e protocolada na
Secretaria de Receita Federal em Campinas.
Extrato do Processo emitido (fl. 16) e anexado o dossiê de malha fiscal (fls. 11/49).
É o relatório.
Cientificado da decisão de primeira instância em 13/03/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 10/04/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência parcial da decisão
recorrida, anexando documentos que comprovariam a obrigação de pagamento de pensão
alimentícia em cumprimento de decisão judicial e declaração de recebimento de tais valores.
Não houve menção aos demais levantamentos efetuados e mantidos pela decisão
de primeira instância.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Freitas De Souza Costa - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre dedução de valores em virtude de pagamentos de pensão
alimentícia.
Tendo em vista que o recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12 inciso I do
Regimento Interno do CARF (RICARF), reproduzo no presente voto a decisão de 1a instância
com a qual concordo e que adoto:

O Decreto n° 3.000/99 (com citação da matriz legal) dispõe:
Art. 77. (...)
§ 4° No caso de filhos de pais separados, poderão ser considerados dependentes os que
ficarem sob a guarda do contribuinte, em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente (Lei n° 9.250, de 1995, art. 35, § 3°).
(...)
Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei
n o9.250, de 1995, art. 4 o , inciso II).
Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-008.159 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.014139/2010-00

§ 1 o A partir do mês em que se iniciar esse pagamento é vedada a dedução, relativa ao
mesmo beneficiário, do valor correspondente a dependente.
Conforme Certidão de Nascimento (fl. 49) verifica-se que Bartira Santiago de Campos
Soares Coimbra é filha do contribuinte e de Hellen Santiago de Campos Coimbra, a
qual consta na declaração de ajuste anual como beneficiária de pensão alimentícia.
Nos documentos apresentados, verifica-se que a pensão (fl. 44, item 4, V) foi ajustada
para os quatro filhos do casal (fl. 42, item 2) e que a guarda dos filhos, por ocasião da
separação, foi dada à cônjuge virago (fl. 44, item 4, I). Por outro lado, em relação ao
ano-calendário 2006, não há que se falar em guarda, tendo a filha Bartira atingido a
maioridade.
Assim, mantém-se a glosa da dedução por dependente quando o sujeito passivo da
obrigação tributária, em obediência à decisão judicial, contribui com pensão alimentícia
e imputa a mesma como dedução da base de cálculo tributável no período de apuração
do imposto.
Em relação às pensões alimentícias, a dedução restringe-se àquelas pagas em
cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente (art. 78 do
Decreto n° 3.000/99 acima transcrito).
O impugnante apresentou o Acordo de Separação Judicial (fls. 42/46), homologado
judicialmente (fls. 47), todavia, não anexou qualquer documento de prova do pagamento
da pensão acordada judicialmente, de forma que resta manter a glosa da dedução
pleiteada por falta de comprovação do efetivo pagamento.
Em relação à dedução pleiteada a título de despesa com instrução da alimentanda
Bartira Santiago de Campos Soares Coimbra (fl. 28), o Decreto n° 3.000/99 dispõe:
Art. 81. (...)
§ 3° As despesas de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante
em virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado
judicialmente, poderão ser deduzidas pelo alimentante na determinação da base de
cálculo, observados os limites previstos neste artigo (Lei n° 9.250, de 1995, art. 8°, §
3°).
Não há previsão no Acordo de Separação (fls. 42/46), homologado judicialmente (fl.
47), para que as despesas de instrução fossem suportadas pelo alimentante.
Não são dedutíveis despesas com instrução dos filhos quando estas despesas não
estejam consignadas na sentença judicial ou acordo homologado judicialmente, restando
manter a glosa de dedução de despesas com instrução.
Conclusão
Nesses termos, voto pela improcedência da impugnação e pela manutenção do crédito
tributário exigido.
Maria Ordália Santos Altermann
Auditora Fiscal da Receita Federal do Brasil – Relatora
Embora o contribuinte tenha anexado em seu recurso uma declaração de que teria
pago de janeiro a dezembro de 2006 o valor de R$ 18.000,00 à título de pensão, temos que a
decisão judicial foi clara no sentido de que os pagamentos deveriam ser efetuados em conta
bancária e os comprovantes de depósito é que serviriam como recibo de tais pagamentos. Vide
itens V a VII do acordo judicial (efls. 71).
Ademais, não há como sequer verificar a autenticidade das assinaturas ali
constantes já que mencionada declaração não possui reconhecimento de firma e sequer está
datada.
Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-008.159 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.014139/2010-00

Desta forma, o recorrente não demonstrou o efetivo pagamento dos valores, não
merecendo reparo na decisão de piso.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, Negar
Provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas De Souza Costa

Fl. 81
DF CARF MF
Original